Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-47.2019.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005443-47.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DO LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 31.240.041/0001-89 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), WALTER COSTA MIRA - CPF: 042.416.551-14 (APELANTE), MABEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.688.670/0001-85 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – PERÍODO DE INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – CUMPRIMENTO DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação locatícia e alegado o inadimplemento do locatário, demonstrado está o legítimo interesse de agir da parte autora. Igualmente, inexiste vedação expressa em lei quanto ao pedido formulado pelo autor em sua petição inicial, bem como é possível que se reconheça a rescisão do contrato locatício independente de qualquer notificação, com a obrigação do locatário de restituir a posse de imediato do bem alugado, estando presente, portanto, a possibilidade jurídica do pedido formulado na inicial, não há que se falar em carência de ação.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o
pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DO LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. E WALTER COSTA MIRA, visando reformar a decisão proferida pela juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança no 1005443-47.2019.8.11.0007, ajuizada por MABEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial para i) declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; ii) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), referente aos aluguéis de 09 (nove) meses (sem prejuízo das locações futuras até a desocupação), acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada aluguel atrasado, com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento de cada parcela; iii) condenar, ainda, ao pagamento da quantia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), equivalente à multa contratual estabelecida entre as partes, de 20% (vinte por cento) do valor do contrato; iv) determinar a expedição de mandado para que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel, voluntariamente, sob pena de despejo compulsório e; v) por fim, condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 53897503, os apelantes alegam que a sentença em combate está em total descompasso com o ordenamento jurídico, pois o juízo
a quo
impossibilitou a produção de prova (oral) para fundamentar suas alegações.

Afirma que o seu despejo “
não traria o aproveitamento racional e adequado do imóvel, bem como que o imóvel ficando vazio, não estaria mais favorecendo o bem estar dos trabalhadores que ali exerciam seu labor”
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença ou, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 53897508, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de despejo ajuizada pela empresa apelada em desfavor dos apelantes, por conta de possível inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, referente a um imóvel tipo comercial, situado na Avenida Ariosto da Riva, n. 2053, Lote 10, Quadra 08, setor C, objeto da matrícula imobiliária n. 1.320 do CRI de Alta Floresta/MT, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses.

Afirma, a autora/apelada, que os réus/apelantes, encontram-se inadimplentes com o pagamento dos aluguéis correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, vencidos respectivamente em 10.09.2019, 10.10.2019 e 10.11.2019, no valor atualizado de R$50.424,85 (cinquenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), dando azo, portanto, ao exercício do direito do locador em exigir não só o despejo por falta de pagamento como também a cobrança do valor dos aluguéis inadimplidos.

Pois bem.

Nos termos do art. 333, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

Nesse passo, competia ao réu/apelante provar o fiel adimplemento dos alugueres, mas não o fez.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante. A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu. 2. Recurso improvido. (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017)
”

Tendo o locador cumprido as formalidades (notificação para desocupação), plenamente cabível a retomada do imóvel, nos termos do art. 46, §§1o e 2o, da Lei no 8.245/91
:

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

§ 1o Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

§ 2o Ocorrendo a prorrogação,
o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação.

Com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão em combate. Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020